Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739208-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MARIA FERREIRA DE CARVALHO contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0097148-14.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 1.448,68 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). (ID 169876670, processo de referência). Informa, inicialmente, que o caso dos autos trata de processo de execução ajuizado para a cobrança de valores de IPTU e TLP (CDA de ID no 41254024). Em síntese, alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, por serrem frutos de sua aposentadoria. Discorre sobre o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz que a execução em questão não possui caráter alimentar. De acordo com o agravante, a jurisprudência só admite a penhora de proventos de aposentadoria quando a execução se refere a débitos de natureza alimentar. Afirma que os valores são destinados à sua subsistência. Tece considerações sobre o princípio da dignidade humana. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a transferência dos valores ao Distrito Federal. No mérito, requer o provimento do recurso, para determinar o desbloqueio de R$ 1.448,68 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Sem preparo. Pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados. Eis o teor da decisão impugnada (ID 169876670, origem), in verbis: Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que houve o bloqueio de R$ 1.448,68 (hum mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) na conta bancária do executado no Banco Agibank (ID 115434328). Quanto a isso, o executado impugna a penhora havida em sua conta, sob a alegação de que a quantia constrita se refere a pagamento de benefício de aposentadoria. De fato, os documentos carreados aos autos - ID 132568867 - evidenciam que o executado recebe sua aposentadoria na conta em que houve a constrição judicial. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, de janeiro para fevereiro de 2022 (mês em que ocorreu a penhora), houve uma sobra na conta bancária do executado no valor de R$ 1.591,14 (hum mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Assim, conclui-se que, R$ 1.591,14 (hum mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos) se referem a uma sobra da conta bancária, oriunda de créditos que ocorreram antes do mês de janeiro de 2022, sendo que tal quantia não é protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, conforme a jurisprudência já mencionada alhures. Ante o exposto, não ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada. Após a preclusão e prazo para embarbos, expeça-se o alvará do valor em favor do exequente. De início, destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim, em tese, o saldo remanescente decorrente de proventos de aposentadoria pode sofrer constrição quando ausente o risco de comprometimento do sustento do devedor. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Os valores depositados em contracorrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria pelo devedor somente manterão a condição de impenhorabilidade enquanto se prestarem ao suprimento de necessidades básicas do devedor e sua família. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1654578, 07340706420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso em exame, o valor de R$ 1.448,68 (hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) foi bloqueada em 08/02/2022 (ID 114885029, processo de referência). Em 22/02/2022, o agravante se insurgiu contra o bloqueio, alegando impenhorabilidade (ID 116352029, origem). No ID 132568867 juntou extratos bancários referentes a dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, em que comprova que percebe proventos de aposentadoria na conta bancária em que as quantias foram bloqueadas. É possível perceber que os proventos são creditados no dia 07 de cada mês. No mês de janeiro de 2022, especificamente em 28/01/2022, a quantia de R$ 1944,90 (hum mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) sob a rubrica de “CRÉDITO CP AGIBANK” é creditada na conta do agravante. Como se vê, em data diversa daquela em que os proventos de aposentadoria são creditados e com denominação diferente, já que a aposentadoria conta com a rubrica “RECEB BENEFÍCIO INSS”. Da análise do extrato, tem-se que a quantia bloqueada refere-se, na verdade, ao remanescente da rubrica “CRÉDITO CP AGIBANK”, já que, antes disso, o saldo do benefício previdenciário era inferior a R$ 10 (dez reais). Desta feita, ao menos neste primeiro momento, as verbas bloqueadas não parecem ter relação direta com os proventos de aposentadoria, razão por que não é possível afirmar, de plano, que os valores são impenhoráveis. Assim sendo, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque a decisão agravada está condicionada à preclusão, significa dizer que o exequente não poderá levantar os valores imediatamente, pois a “interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator